Tribunal: TJBA
Processo: 8020358-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020358-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE MARIA PINTO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO ELETRÔNICO COM REGISTRO EM SALVADOR-BA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO A AUTORIZAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE SALVADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ESCOLHA LEGÍTIMA DA PARTE CONSUMIDORA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE SALVADOR PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a incompetência territorial do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, determinando a remessa dos autos à Comarca de Canavieiras/BA.

2. Pedido de reforma da decisão para manter a competência do foro de Salvador/BA, local de registro do contrato eletrônico e previsto em cláusula de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, em ação fundada em relação de consumo, é válida a escolha do foro de Salvador/BA, local de registro do contrato eletrônico e previsto em cláusula de eleição de foro, afastando a alegação de juízo aleatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual.

5. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que a competência territorial nas ações consumeristas é absoluta, vedada a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizada.

6. O ajuizamento da ação em Salvador/BA encontra respaldo na existência de registro do contrato eletrônico no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Salvador/BA e em cláusula de eleição de foro, não configurando escolha aleatória.

7. A Lei nº 14.879/2024 e o art. 63, §5º, do CPC vedam o ajuizamento de ação em juízo aleatório, mas admitem a escolha de foro com vínculo objetivo com as partes ou com o negócio jurídico, notadamente para as relações de consumo.

8. O domicílio do réu, pessoa jurídica, compreende o local de sua sede, salvo obrigação contraída em filial.

9. A cláusula de eleição de foro prevista no contrato, ainda que estabeleça critério exclusivo para a instituição financeira, deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a) A competência territorial nas ações fundadas em relação de consumo é absoluta, podendo o consumidor optar por ajuizar a ação em seu domicílio, no do réu, no local do cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual, desde que haja vínculo objetivo com as partes ou com o negócio jurídico; b) É válida a escolha do foro do local de registro do contrato eletrônico e previsto em cláusula de eleição de foro, não configurando juízo aleatório; c) O ajuizamento da demanda no foro de Salvador/BA não viola o princípio do juiz natural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8020358-58.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
SIMONE MARIA PINTO RIBEIRO
e, como parte recorrida,
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça